Tribunal: STF
Processo: ARE 1509847
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 67).



    Aduz a recorrente que:



    [...] o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo, deve limitar-se à análise dos requisitos formais do Recurso, quais sejam: comprovação de violação à lei federal, da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico do dissídio jurisprudencial, a tempestividade do recurso, o recolhimento das custas, o prequestionamento, dentre outros, e que diante de tais requisitos os mesmos não foram adequadamente observados pela Terceira Vice-Presidência do TJRJ, que sem observá-los adentrou no mérito da decisão, o que somente poderia ser analisado por esta C. Corte, sob pena de usurpação de competência da instância superior (doc. 76, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Preliminarmente, observo que a recorrente não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    De fato, incumbe à agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada – não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia –, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31/8/2023 — grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido (ARE 639.283 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012 — grifei).



    Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator